Tribunal: TJBA
Processo: 8001162-19.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001162-19.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO SUSPEITA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. OMISSÃO PARCIAL SANADA PARA RECONHECER A COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reformou sentença de primeiro grau para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia concentra-se em (i) saber se o acórdão apresentou omissão quanto ao pedido de compensação do valor do crédito liberado em favor da parte recorrida; e (ii) aferir se o julgado, em face das provas constantes dos autos, deixou de observar a necessidade de demonstração de irregularidades substanciais para declaração de nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o acórdão reconheceu a inexistência de prova idônea quanto à autenticidade e legitimidade da contratação, registrando indícios de fraude e ausência de documentos capazes de comprovar a regularidade do negócio jurídico, razão pela qual declarou a nulidade do contrato e fixou a restituição em dobro e indenização por danos morais.

4. Contudo, quanto à alegação específica de compensação, constatou-se omissão: havendo prova nos autos de crédito efetivamente liberado e levantado em conta de titularidade da parte beneficiária, impõe-se examinar a possibilidade jurídica de compensação na forma do art. 368 do Código Civil, sem que tal reconhecimento implique alteração dos demais fundamentos do acórdão que reconheceram a nulidade contratual diante da insuficiência probatória.

5. Aplicam-se, de forma harmônica, os princípios da tutela do consumidor e as normas civis relativas à compensação entre obrigações recíprocas, ponderando-se a ausência de atualização monetária do valor a ser compensado na hipótese concreta, nos termos da fundamentação jurisprudencial adotada.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão apontada quanto à compensação, determinando-se o reconhecimento da compensação do valor disponibilizado na conta bancária da parte beneficiária, sem atualizar monetariamente esse montante, preservados, no mais, os termos do acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração
n. 8001162-19.2023.8.05.0018,
tendo como Embargante o

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
e como Embargado

ADAO PEREIRA DE SOUZA

Acordam o
s Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES

Relator Presidente